Tribunal: TJMT
Processo: 1024275-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024275-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEUSA DA SILVA GIMENES - CPF: 779.797.881-68 (APELANTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DA TITULAR. EXCLUSÃO DO DEPENDENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REGULAMENTAÇÃO SETORIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de beneficiário em plano de saúde coletivo por adesão, após o desligamento voluntário da titular da associação contratante.

2. A autora, na qualidade de dependente de ex-associada, requereu judicialmente a manutenção no plano, com alegação de abusividade contratual e risco à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, mesmo após o desligamento voluntário da titular da entidade contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exclusão da autora está amparada em cláusula contratual válida e nas disposições da Resolução Normativa ANS no 557/2022, que condicionam a manutenção do dependente à permanência do titular na entidade contratante.
5. Inexistência de comprovação atual de quadro clínico grave ou tratamento contínuo. Documentos médicos juntados são antigos e insuficientes para afastar as normas contratuais e regulamentares.

6. A titular apenas poderia ter optado pela permanência contratual, conforme previsto na Cláusula 6.2 do contrato, em caso de inatividade, não sendo aplicável a cláusula à hipótese de demissão voluntária.

7. Não há violação à boa-fé objetiva ou função social do contrato. A operadora assegurou à autora a migração para plano individual ou familiar, afastando a alegação de desassistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de dependente de plano de saúde coletivo por adesão, em razão do desligamento/demissão voluntário da titular da associação contratante, é legítima, desde que amparada em cláusulas contratuais e normas da ANS. 2. A permanência do dependente está condicionada à subsistência do vínculo da titular com a entidade contratante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 488; Resolução Normativa ANS no 557/2022, arts. 5o, § 2o, e 15, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21021681220248260000 Santos, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 04/10/2013, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Neusa da Silva Gimenes contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido veiculado na Ação de Obrigação de Fazer, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustentou a parte autora, ora apelante, que é beneficiária do plano de saúde "UNIMED FAMA PLUS – APARTAMENTO", na condição de dependente da titular Dra. Maria Luisa Trabachin Gimenes, e que, mesmo com a desvinculação voluntária da titular da Associação dos Médicos da Unimed Cuiabá, deveria ter sido mantida no plano, assumindo a titularidade e o pagamento das mensalidades. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que fosse restabelecida a cobertura do plano, alegando risco de danos irreparáveis à sua saúde, dado o cancelamento do plano em vigor de liminar anteriormente concedida em agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinada a sua manutenção no plano de saúde com a devida titularidade, nos moldes do contrato anteriormente firmado, com base na interpretação extensiva das cláusulas contratuais e dos princípios constitucionais e consumeristas.

Intimada, a Unimed Cuiabá apresentou contrarrazões, argumentando, em síntese, pela ausência de ilicitude em sua conduta, apontando a regularidade contratual da exclusão da apelante do plano coletivo em razão do desligamento voluntário da titular da associação. Defendeu a inaplicabilidade da analogia com a súmula normativa mencionada pela recorrente e a inexistência de cláusula contratual ou previsão legal que assegure a permanência de dependente desvinculado da associação de origem, requerendo, ao final, a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

I – Do pedido de efeito suspensivo

No que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo apelante, cumpre consignar que tal pretensão não pode ser acolhida, porquanto o recurso foi processado sem a atribuição deste efeito pelo juízo de origem, e o mérito da controvérsia já se encontra plenamente submetido a julgamento por esta instância. A apreciação do pedido liminar está, assim, superada pela própria tramitação regular do apelo e pela presente análise exauriente da matéria, perdendo objeto o requerimento de tutela recursal.

II – Do mérito

A controvérsia recursal limita-se à análise da possibilidade de permanência de dependente em plano de saúde coletivo por adesão após o desligamento voluntário do titular da associação conveniada. Em outras palavras, discute-se se há direito subjetivo à continuidade da cobertura contratual da recorrente, na qualidade de dependente, após a cessação do vínculo da titular, por pedido de desligamento voluntário da associação.

No caso dos autos, Neusa da Silva Gimenes pleiteou judicialmente sua manutenção como beneficiária do plano de saúde coletivo “UNIMED FAMA PLUS – APARTAMENTO”, alegando ser pessoa idosa, hipervulnerável, com comorbidades cardíacas, e que contribuiu ao longo de mais de uma década como dependente da titular Dra. Maria Luisa Trabachin Gimenes.

Não há controvérsia quanto à natureza do plano – coletivo por adesão – nem quanto ao vínculo da autora com a
beneficiária
titular. Também é incontroverso que a exclusão do plano decorreu da ruptura da relação associativa, situação contratualmente prevista e regulada pela Resolução Normativa ANS n.o 557/2022.

A regulação administrativa da matéria impõe, para fins de manutenção de dependentes em plano coletivo, a permanência do vínculo da titular com a associação contratante, nos termos dos artigos 5o, §2o, e 15, §2o
[1]
, da mencionada norma. Cessado tal vínculo, inexiste respaldo jurídico para a subsistência autônoma do dependente, exceto nas hipóteses excepcionais previstas em lei, não configuradas no presente caso, em que houve pedido de demissão da titular, por motivos pessoais (ID 284342444).

A alegação de risco de desassistência não procede, pois é assegurado à autora a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, nos termos da Cláusula 6.1 do contrato (ID 284342446), afastando a tese de descontinuidade do atendimento. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

[...]
Existência de alternativas à preservação da cobertura do tratamento médico do agravado, a recomendar o afastamento da obrigatoriedade de manutenção de contrato não mais existente. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21021681220248260000 Santos, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 04/10/2013, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Ainda que se invoque a condição de saúde e idade da apelante, tal argumento, embora sensível, não afasta a observância aos limites legais e contratuais da cobertura. Não há nos autos comprovação atualizada de quadro clínico grave, tratamento contínuo ou internação em curso, que justifique a exceção. Os documentos apresentados pela apelante tratam-se de exames datados dos anos de 2013, 2014 e 2018, revelando-se insuficientes para esse fim. Nesse sentido:

[...]
Direito de manutenção assegurado apenas em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. Caso em que o empregado pediu demissão. Precedentes. Autor em tratamento contínuo, mas não internado, o que também afasta a incidência do artigo 13, inciso III, da Lei 9 .656/98. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012151-45 .2023.8.26.0011 São Paulo, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 20/03/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2024)

Ressalte-se que a Cláusula 6.2 do contrato admite a permanência do ex-associado inativo e de seus dependentes, mediante requerimento específico. No entanto, a decisão de desligamento da titular foi exclusivamente voluntária, não decorrente de ato da operadora ou aposentadoria (inatividade).

O contrato em questão não contempla a manutenção do dependente em caso de desligamento voluntário do titular do plano e a situação não se enquadra nas disposições do art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98, pois a desvinculação não decorreu de morte do titular. A Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS, igualmente não se aplica, pois evidente que o plano em questão não é familiar, tampouco “falso coletivo” com menos de 30 associados.

Nesse contexto, a interpretação do contrato de adesão, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, deve observar os parâmetros fixados pelas normas da ANS e o equilíbrio da relação contratual, não sendo admissível estender obrigações além daquelas previstas expressamente, quando ausente conduta abusiva por parte da operadora.

Em suma, como destacou a apelada em sua defesa, a exclusão da autora do plano de saúde decorreu da aplicação legítima e regular das cláusulas contratuais e da regulamentação da ANS, pois tratou-se de pedido de demissão da associada, conforme Estatuto Social da Unimed Cuiabá (art. 14°), inexistindo, no presente caso, qualquer elemento que respalde a permanência da dependente. Situação análoga já foi julgada por este Tribunal, no sentido de que a garantia se aplica unicamente ao caso de desligamento involuntário:

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PEDIDO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO PARA CONCESSÃO DA COBERTURA – INFORMAÇÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO –
PERDA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO SEGURADO EM PLANO DE SAÚDE – DANO MATERIAL
– INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há que se falar em ilegalidade da negativa de cobertura securitária,
quando não preenchidos os requisitos contratuais pelo contratante para concessão da modalidade Desemprego Involuntário,
conforme expresso na apólice do seguro prestamista contratado. (N.U 1010730-93.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Deixo de analisar as preliminares aventadas pelo apelado, em razão do resultado do julgamento, privilegiando o princípio da economia processual e a solução de mérito, conforme art. 488 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 5o Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. [...] §2o O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1o deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano privado de assistência à saúde.

Art. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: [...] §2o A adesão do grupo familiar a que se refere o §1o deste artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano de assistência à saúde.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025